Tribunal: TJES
Processo: 0000297-52.2013.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-52.2013.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ATAIDE DE SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURICI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍV
E
IS
. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
ABONO
DEVIDO AOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUCURICI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.
ABONO CONCEDIDO PELA

LEI

MUNICIPA
L
Nº 457/2007. INCORPORAÇÃO
DA VERBA
AOS VENCIMENTOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 523/2009.

OFENSA
A
DIREITO ADQUIRIDO OU
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
INOCORRÊNCIA.
PAGAMENTO DEVIDO D
E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009.

RECURSO

DA AUTORA
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
O
termo inicial da contagem do prazo recursal do Município foi o dia 06/10/2014, encerrando-se em 04/11/2014,
já computado
em dobro e em dias corridos,
consoante as regras do então vigente
CPC/1973.
Ocorre que o recurso foi
interposto apenas no dia
07/11/
2014,
sendo, portanto, intempestivo
. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso do Município de Mucurici não conhecido.

2. Quanto à alegada ofensa a direito adquirido e à irredutibilidade dos vencimentos, vejamos
ipsis litteris
, parte do brilhante voto proferido pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões nos autos nº 0000287-08.2013.8.08.0034: “(...) Em que pese o art. 2º da Lei Municipal nº 457/2007 ter concedido abono mensal de R$ 100,00 (cem reais) aos servidores de Mucurici, o art. 4º da Lei Municipal nº 523/2009 estabeleceu que 'O abono concedido pela Lei nº 457, de 23 de abril de 2007, fica definitivamente incorporado aos vencimentos dos cargos relacionados no artigo 1º desta Lei, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reivindicado o seu pagamento em separado'. Nesse viés, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, irredutibilidade dos vencimentos e direito adquirido, eis que o legislador municipal incorporou aos vencimentos dos servidores o abono anteriormente pago em apartado. (...).”

3. O
pagamento do abono
em questão
somente pode ser
realizado

separadamente

durante o
período compreendido entre 01/04/2007
e
29/12/2009,
a partir do qual foi
definitivamente
incorporado aos vencimentos d
o
demandante,
o que se deu
com a edição da Lei Municipal nº 523/2009.
N
a espécie,
o

autor
alega não ter recebido a verba

entre os meses de
abril
de 200
8
a março de 2013,
razão pela qual, fa
z
jus ao recebimento
tão somente em relação ao período de
abril de 2008

a
dezembro de 2009.

4.

Recurso d
o
autor conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000297-52.2013.8.08.0034

APELANTE: JOSE ATAIDE DE SA, MUNICIPIO DE MUCURICI

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURICI, JOSE ATAIDE DE SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBOSA DO NASCIMENTO - ES14227
Advogado do(a) APELANTE: EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA - ES18936-A
Advogado do(a) APELADO: EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA - ES18936-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBOSA DO NASCIMENTO - ES14227

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MUNICÍPIO DE MUCURICI

Conforme relatado, o autor arguiu preliminar de intempestividade do recurso manejado pelo Município de Mucurici.

In casu,
a intimação do conteúdo da sentença foi lançada no Diário da Justiça no dia 01/09/2014 (certidão de fl. 69) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente.

Entretanto, em decorrência de movimento grevista dos servidores do Poder Judiciário, os prazos processuais com término entre 15/09/2014 e 03/10/2014 foram devolvidos às partes a partir do dia 06/10/2014, conforme art. 1º do Ato Normativo nº 211/2014.

Dessa forma, o termo inicial da contagem do prazo recursal do Município foi o dia 06/10/2014, encerrando-se em 04/11/2014, já computado em dobro e em dias corridos, consoante as regras do então vigente CPC/1973.

Ocorre que o recurso foi interposto apenas no dia 07/11/2014 (fl. 83), sendo, portanto, intempestivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço da apelação do Município de Mucurici.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

RECURSO DE
JOSE ATAIDE DE SA

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelaç
ões

c
íve
is
interposta
s
por
JOSE ATAIDE DE SA

em face da r. sentença de fls.
64/ss.
, prolatada pelo Juízo da Vara
Única de Mucurici
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA

ajuizad
a em face de
MUNICÍPIO DE MUCURICI
,
julgou parcialmente procedente o pedido exordial extinguindo o processo com julgamento de mérito consoante o disposto no art. 269, I, do CPC/73, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$
2.100,00
(
Dois mil e cem reais
), a título de abonos atrasados e não pagos entre os meses de
abril de 2008
a dezembro de 2009, na forma da Lei Municipal nº 457/2007. Por
fim, d
eixou de condenar o demandando em custas processuais nos termos da Lei nº 9.900/2012 e o c
ondenou ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação, a teor do disposto no art.
20
, §
4
º, do CPC
.

Em suas razões de fls.
92/ss
,

o

autor alega
, em síntese
: I)
ofensa
a
o
direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos;
e
II) inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 523/2009.

Contrarrazões
da municipalidade
às fls.
90/ss.
,
pela manutenção da sentença.

De
cisão
de fl.
119
, determinando o sobrestamento do feito até
o julgamento da ADIN nº 0008676-16.2015.8.08.0000
pelo Plenário deste Tribunal de Justiça.

Julgada a referida ação direta de inconstitucionalidade, vieram os autos conclusos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Ordinária de Cobrança ajuizada
por
Jose Ataide de Sa
em face do Município de Mucurici, argumentando ser
servidor públic
o

e não ter recebido
, entre os meses de
abril de 2008
a
abril
de 2013,
os
valores referentes ao abono que foi concedido aos servidores municipais pela Lei Municipal
nº
457/2007,
no valor total de R$
9.301,72
(
nove mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos
).

Como visto, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento do abono, tão somente em relação ao período de abril de 2008 a dezembro de 2009. Vejamos excerto da sentença impugnada:

“
(...)
têm-se que a Lei Municipal n
º
523/2009, em seu Art. 4
º
, suprimiu os efeitos da Lei Municipal n
º
457/2007, ao estabelecer novos padrões remuneratórios aos servidores municipais (Art. 1
º
), considerando expressamente incorporado o abono concedido por força da lei anterior ao novo padrão de vencimentos estabelecido.

(...)

Portan
t
o, tendo-se que a Lei Municipal n
º
523/2009 passou a vigorar a partir do dia 1
º
de janeiro do ano de 2010 (Art. 6
º
), vislumbra-se que
o
Requerente faria jus a perceber as verbas remuneratórias (abono) que seriam devidos e não foram pagas desde o mês de
abril de 2008
, mas tão somente até o mês de dezembro de 2009 (mês anterior à vigência da nova legislação).

Estando provado o fato jurígeno (não pagamento do abono) e o período a que se refere (abril de 2008 à dezembro de 2009), resta, finalmente, tecer breves considerações a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes.

Com efeito, o diploma legal invocado (Lei Municipal n
º
457/2007) concedeu de forma incondicionada, a todos os servidores públicos municipais de Mucurici/ES, abono mensal de R$ 100,00 (cem reais – Art. 1
º
).
(...)”

Primeiramente
, vejamos o que restou
decidido pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça
na A
D
IN
nº 0008676-16.2015.8.08.0000,
cujo acórdão
reproduzo
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS N. 457, DE 23 DE ABRIL DE 2007, E N. 555, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE MUCURICI - CONCESSÃO DE ABONO E INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA MOTIVAÇÃO -

REJEITADA - PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - AUMENTO DE VERBA DO SISTEMA REMUNERATÓRIO MUNICIPAL POR DECRETO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEDIDO DA ADI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - EFEITOS EX NUNC - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 4º, AMBOS DA LEI N. 555, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.
1. - Cabe à lei local definir a forma de remuneração dos servidores públicos municipais, consoante se extrai do disposto no art. 61, §1º, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal, aplicável aos municípios pelo princípio da simetria. 2. - Os atos normativos impugnados não padecem de inconstitucionalidade por violação ao princípio da razoabilidade porque a ordem jurídica vigente permite que o Chefe do Poder Executivo municipal, segundo um juízo de mérito (conveniência), avalie, conceda e fixe o quantum de aumento que deve ser concedido aos servidores públicos. 3. - Não há inconstitucionalidade nos atos normativos questionados em razão de violação ao princípio da motivação, porquanto ela é ínsita ao texto normativo aprovado pela Casa Legislativa - e que foi sancionado pelo Chefe do Poder Executivo. Isto porque a motivação, as justificativas e o escopo do ato normativo são aquilatados durante a dinâmica do processo legislativo, sendo tais elementos edificados, formatados e discutidos desde a fase do projeto de lei, que passa por juízos de valor no órgão legislativo até seguir à sanção pelo Chefe do Poder Executivo, tornando-se direito posto, ou seja, a motivação é um requisito congênito que não pode ser aquilatado no caso vertente pelo simples fato de não ter sido coligido aos autos a cópia do processo legislativo. 4. -
Os aumentos previstos nas leis questionadas, ao menos aqueles que não estão sob a cláusula de majoração por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, devem ser considerados válidos por preponderação do princípio da irredutibilidade de que trata o artigo 32, inciso XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
5. -
Os artigos 3º, parágrafo único, e 4º, ambos da Lei n
º
555⁄2011, do município de Mucurici, são inconstitucionais porque permitem que o Chefe do Poder Executivo aumente verba que integra o sistema remuneratório do funcionalismo público municipal por Decreto, em detrimento do princípio da reserva legal, o que viola o disposto no artigo 63, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade parcialmente procedente. Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º, parágrafo único, e 4º, ambos da Lei n
º
555⁄2011, do Município de Mucurici, com efeitos prospectivos (ex nunc).
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150012746, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Considerando o aresto
acima
, indevida qualquer manifestação quanto ao incidente de
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 523/2009
suscitado pel
o
autor, na medida em que
"
(
...
)
os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Inteligência do
p
arágrafo único do artigo 949, do CPC/15
(...).
" (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade AI n.º 048169003729, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, J 24/05/2018, DJ 07/06/2018)

Inicialmente, foi editada a
Lei nº 457, de 23 de abril de 2007
,

dispondo sobre a concessão de abono aos servidores municipais, cujas regras, no que interessam à presente demanda, transcrevo:

“
Art. 1º.
Fica concedido aos Servidores Municipais, um abono mensal de R$ 100,00 (cem reais)
.

Art. 2º.
O abono fixado pelo artigo anterior será incorporado ao vencimento do servidor
que para os efeitos desta Lei, é a retribuição pecuniária devida ao funcionário municipal pelo efetivo exercício de cargo público, correspondente ao padrão ou nível fixado em Lei.

Art. 3º. O abono fixado pelo artigo 1º, entrará em vigor a partir de
1º de abril de 2007
, e por força do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, os inativos e pensionistas serão beneficiados.” (grifo nosso)

Posteriormente, entrou em vigor a
Lei nº 523, de 30 de dezembro de 2009
, alterando a tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Salários constantes das Leis Municipais nº 360/09 e 492/09 e dando outras providências, que, em seu art. 4º, reza que:

“
(...) Art. 4º.
O abono
concedido pela Lei nº 457, de 23 de abril de 2007, fica definitivamente incorporado aos vencimentos dos cargos relacionados no artigo 1º desta Lei, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reivindicado o seu pagamento em separado.
” (grifo nosso)

Quanto à alegada ofensa a direito adquirido e à irredutibilidade dos vencimentos, vejamos
ipsis litteris
, parte do brilhante voto proferido pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões nos autos nº 0000287-08.2013.8.08.0034:

“
(...) Em que pese o art. 2º da Lei Municipal nº 457/2007 ter concedido abono mensal de R$ 100,00 (cem reais) aos servidores de Mucurici, o art. 4º da Lei Municipal nº 523/2009 estabeleceu que 'O abono concedido pela Lei nº 457, de 23 de abril de 2007, fica definitivamente incorporado aos vencimentos dos cargos relacionados no artigo 1º desta Lei, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reivindicado o seu pagamento em separado'.

Nesse viés, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, irredutibilidade dos vencimentos e direito adquirido, eis que o legislador municipal incorporou aos vencimentos dos servidores o abono anteriormente pago em apartado. (...).”

Como visto, o pagamento do abono
em questão
somente pode ser
realizado

separadamente

durante o
período compreendido entre 01/04/2007
e
29/12/2009,
a partir do qual foi
definitivamente
incorporado aos vencimentos,
o que se deu
com a edição da Lei Municipal nº 523/2009.

N
a espécie,
o
autor
alega não ter recebido a verba

entre os meses de
abril de 2008
a março de 2013,
razão pela qual, fa
z
jus ao recebimento
tão somente em relação ao período de
abril de 2008

a
dezembro de 2009
.

Essa é a inteligência firmada por este Tribunal de Justiça, cujos arestos colaciono:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ABONO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MUCURICI INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2007. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL Nº 523/2009 QUE INCORPOROU O ABONO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO APÓS O ADVENTO DA NOVA LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O recurso de apelação do município de Mucurici foi interposto 02 (dois) dias após ao termo ad quem, haja vista a incidência do princípio da continuidade dos prazos e do disposto no artigo 508 c/c art. 188, ambos do CPC de Buzaid. Preliminar acolhida. Recurso do ente público não conhecido. 2. Mérito: Não merece prosperar a irresignação da apelante/apelada, porquanto o pagamento do abono como rubrica destacada dos vencimentos somente deve ser assegurado pelo período em que vigeu o art. 2º da Lei Municipal nº 457/07, haja vista que a vantagem pecuniária em questão foi incorporada ao novo padrão remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 523/09. 3. Mérito: A suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial pela Lei Municipal nº 523/2009 e suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial não integra a causa de pedir e não foi discutida no primeiro grau de jurisdição, portanto, cuida de indevida inovação recursal. 4. Mérito: Os juros e correção monetária, por serem consectários da condenação principal, são matérias de ordem pública e podem ser revistos. Neste caso, o IPCA-E deve ser o índice para corrigir monetariamente a condenação, devendo ser aplicado a partir do vencimento de cada parcela. Os juros de mora, devem incidir desde a citação, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança (RE nº 870.947/SE). 5. Recurso da parte autora conhecido e improvido. Reforma parcial da sentença, de ofício, quanto aos índices de correção monetária e juros.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 034130002545, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA. ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUCURICI-ES. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 457/2007 REJEITADA. INCORPORAÇÃO DA RUBRICA AOS VENCIMENTOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 523/2009. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE ABRIL DE 2008 A DEZEMBRO DE 2009. AJUSTE DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MUCURICI NÃO CONHECIDO. RECURSO DE IRENILDA DE JESUS RIBEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Em razão do movimento grevista dos servidores do Poder Judiciário, todos os prazos processuais com término no período compreendido entre 15 de setembro de 2014 e 03 de outubro de 2014 foram integralmente devolvidos a partir do dia 06 de outubro de 2014, conforme o Ato Normativo nº 211/2014 (art. 1º). Assim, o termo inicial da contagem do prazo recursal do Município foi o dia 06.10.2014, encerrando-se em 04.11.2014, considerando o prazo em dobro e em dias corridos, conforme sistemática prevista no CPC/1973, vigente à época. Preliminar de intempestividade recursal acolhida. 2 O Plenário deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008676-16.2015.8.08.0000, rejeitou por maioria a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 457/2007, do Município de Mucurici. 3 Em que pese o art. 2º da Lei Municipal nº 457/2007 ter concedido abono mensal de R$ 100,00 (cem reais) aos servidores de Mucurici, o art. 4º da Lei Municipal nº 523/2009 estabeleceu que O abono concedido pela Lei nº 457, de 23 de abril de 2007, fica definitivamente incorporado aos vencimentos dos cargos relacionados no artigo 1º desta Lei, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reivindicado o seu pagamento em separado, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, irredutibilidade dos vencimentos e direito adquirido, eis que o legislador municipal incorporou aos vencimentos dos servidores o abono anteriormente pago em apartado. 4 O pagamento do abono concedido aos servidores do Município de Mucurici em rubricada apartada do vencimento só é possível no período de 01/04/2007 a 29/12/2009, enquanto vigeu a Lei Municipal nº 457/2007. 5 Os acréscimos da condenação devem ser alterados de ofício para que a correção monetária incida conforme o IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e os juros fluam a partir da citação, conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870.947/SE e Tema 905 do STJ). 6 Recurso do Município de Mucurici não conhecido. Recurso de Irenilda de Jesus Ribeiro conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 034130002891, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Diante de todo o exposto,
N
ÃO CONHEÇO DO RECURSO
DO
MUNICÍPIO DE MUCURICI

e

CONHEÇO DO RECURSO

D
O
AUTOR
E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e,

de ofício,
reformo a sentença para fixar a incidência de
corr
eção
monet
á
ria pelo IPCA-E a partir d
e cada parcela
não paga

e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
a partir da citação
.
1

Deixo de majorar
a verba honorária por ter sido a
sentença proferida sob
a vigência do
CPC/1973.

É como voto.

1
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)